Tribunal: TJES
Processo: 5015613-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015613-39.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVI ILDEFONSO DA SILVA
COATOR: 2 vara criminal de serra
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015613-39.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DAVI ILDEFONSO DA SILVA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Davi Ildefonso da Silva, preso preventivamente por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de constrangimento ilegal. Sustenta-se, na inicial, a ausência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, a inidoneidade da fundamentação do decreto de prisão e a violação ao princípio da homogeneidade, requerendo a revogação da custódia cautelar e a liberdade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; e (ii) analisar se a segregação cautelar viola o princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cárcere preventivo visa à garantia da ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP, sendo medida excepcional que exige indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação idônea.

4
.
O magistrado fundamenta a conversão da prisão em flagrante em preventiva no risco de reiteração delitiva, com base em registros criminais anteriores do paciente e na apreensão de quantidade relevante de substâncias entorpecentes, elementos que configuram a necessidade de segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

5
.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a reiteração delitiva como fundamento legítimo para justificar a prisão preventiva, consoante precedentes como o AgRg no HC nº 755.801/SP.
Condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC nº 795.928/RS).

6.
O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, de natureza cautelar, sendo inviável prever, na via estreita do habeas corpus, a pena eventualmente aplicável em caso de condenação, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, desde que devidamente fundamentada.

2.
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.
O princípio da homogeneidade não é aplicável às prisões preventivas, de natureza processual.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311, 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC nº 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04/10/2022; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023; TJES, HC nº 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 23/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015613-39.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DAVI ILDEFONSO DA SILVA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

DAVI ILDEFONSO DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso desde o dia 30.06.2024, em razão de suposta violação ao artigo 33 da lei n° 11.343/06.

Julga ser ilegal o cárcere preventivo diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta que em caso de condenação certamente lhe será imposta pena muito inferior a 04 (quatro) anos de prisão, devendo esta, ainda, ser convertida em restritiva de direitos, situação que viola a homogeneidade da medida.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em cotejo ao processado, verifico que o magistrado, no ato de conversão da prisão em flagrante em preventiva, trouxe os seguintes apontamentos para justificá-la:

“
(...) o autuado foi preso em flagrante após ter se furtado da abordagem policial, sendo apreendido consigo uma bolsa contendo
22 pinos de cocaína, 17 pinos da mesma substância e valor em espécie
. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (
01) auto de prisão em flagrante e possui registro no sistema infopen
(...) Dessa forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, salientando a
reiteração delitiva do indiciado
, que demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelaram inócuas para resguardar a ordem pública (...)”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência pátria.

Esclareço, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Ademais, a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual e se ampara nos requisitos “fumus comissi delicti e periculum libertatis”. Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Além disso
, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via, o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.

1. (...) 4.
Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.